Tribunal: TJBA
Processo: 8034992-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034992-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: W P S PINTO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: HELOISIA BASTOS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, CLEBSON DE DEUS SOUSA, ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS. LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. HIGIDEZ DAS MEDIDAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Diante do não cumprimento da obrigação de fazer, cabível a consecução de medidas constritivas e levantamento de valores penhorados, bem como a execução de multa já imposta.

II - A aplicação da multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico pátrio e à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, que deve arbitrá-la para impedir conduta indesejada ou obter a adequada entrega da tutela jurisdicional atual ou provável.

III – Desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes do STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8034992-93.2024.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figura como
Agravante
WPS PINTO e como
Agravados
HELOÍSA BASTOS DA SILVEIRA e ESPÓLIO DE MOACIR RODRIGUES DA SILVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora